Tribunal: CARF
Processo: 10830.016073/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.016073/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.143 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
MARIA LUISA BUFFO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS ACOMPANHADOS DE
DECLARAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. QUE CONFIRMA O
RECEBIMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO.
A apresentação de declaração do profissional prestador dos serviços médicos
declarados na DAA, inclusive com firma reconhecida, na qual é atestado o
recebimento pelo serviço prestado, aliada aos recibos que atendem a todas as
exigências legais, supre a eventual dúvida acerca do efetivo pagamento pelo
serviço prestado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, apurada em decorrência de glosa de despesas
médicas no valor de R$ 14.124,00 por falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
declaradas, conforme notificação de lançamento constantes das e-fls. 13 a 18.
A contribuinte apresentou impugnação parcial, concordando com a glosa de R$
424,00 referente ao convênio odontológico Instituto Morandi & Pazinato C. O. Ltda. Em sua
impugnação, alega serem legítimas as demais despesas declaradas, que estariam devidamente
comprovadas com os documentos apresentados; juntou decisões administrativas para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016073/2009-41
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016073/2009-41

fundamentar seus argumentos e solicitou diligência aos profissionais emitentes dos recibos
apresentados, caso persistam dúvidas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, sob os argumentos que estão
resumidos na emenda do voto proferido no Acórdão 17-57.304 - 8a Turma da DRJ/SP2 (e-fls.
124):
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO FISCAL
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados. O direito às
deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos serviços prestados,
mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que sejam relacionadas ao
tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes.
Recibos ou declarações particulares não fazem, perante o fisco, prova absoluta de
pagamento podendo a fiscalização exigir do contribuinte sob ação fiscal a comprovação
do efetivo desembolso do valor pleiteado. Artigo 35 da Lei no 9.250/95; artigo 80, §1o,
incisos II e III, e artigo 73 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
DILIGÊNCIAS.
É indeferido o pedido de diligências quando for prescindível para a formação da
convicção em julgamento e em desacordo com o art. 16, IV do Decreto 70. 235/72.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual os seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela, objeto da decisão.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 14/2/2012 (e-fls. 137) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 14/3/2012 (e-fls. 141 a 152), no qual
reitera os termos da impugnação, devolvendo à análise deste Colegiado os seguintes capítulos:
1 – Da ausência e liquidez do crédito tributário: alega que as despesas foram
devidamente comprovadas, pois apresentou todos os recibos, o que comprovaria o gasto
realizado, por isso a exigência estaria destituída de certeza e liquidez uma vez que não foram
consideradas na apuração do imposto devido (quantum) as despesas efetivamente comprovadas;
2 – Das provas documentais – alega que trouxe elementos suficientes para provar
o efetivo pagamento, eis que teria se submetido a cirurgias no tornozelo em anos anteriores e que
por isso o tratamento a que foi submetida era necessário para que voltasse a andar; que não é
comum não é comum a nenhuma pessoa efetuar saques bancários em exatos valores para pagar
um profissional (por isso não juntou extratos bancários, como exigido pela fiscalização); que é
pessoa física e por isso não está obrigada a manter contabilidade, logo não dispõe de outros
documentos que comprovem seus gastos do dia a dia; que com o objetivo de cumprir a exigência
da fiscalização, foi trazidos aos autos declaração firmada pelos profissionais que emitiram os
recibos, que efetivamente confirmam o serviço prestado;
3 – ofensa ao princípio da verdade material, já que teria apresentado
documentação hábil e idônea para comprovar as despesas informadas na declaração;
4 – pedido diligência aos profissionais emitentes dos recibos apresentados, caso
persistam dúvidas;
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016073/2009-41

5 – impossibilidade de incidência de juros Selic sobre a multa de ofício.
Requer a reforma da decisão proferida pela DRJ/SPO2 para julgar totalmente
improcedente a exigência fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A recorrente insurge-se contra a decisão de primeiro grau, alegando ter direito à
dedução das despesas médicas glosadas no valor de R$ 14.124,00, relativas aos profissionais
Alessandra Regina Domingos de S (R$ 10.920,00) e Fabio Miranda Pisani (R$ 2.780,00), uma
vez que efetuou a devida comprovação exigida pela lei.
A fiscalização glosou a despesa sob o argumento de que (e-fls. 16)
0 contribuinte não logrou comprovar o desembolso realizado para o efetivo pagamento
dos valores expressos nos recibos de despesas médicas/odontológicas, conforme
peticionado no Termo de ' Intimação Fiscal no 384/2009.
Em seu voto, a DRJ alega que (e-fls. 131)
Destarte, carece de referência o tratamento de fisioterapia, consignado nos recibos da
profissional Alessandra R. Domingos, pois, embora não se possa afirmar que o serviço
não tenha sido prestado, sabidamente, não é usual que se inicie um tratamento
fisioterápico sem diagnóstico prévio, indicação médica e acompanhamento da evolução
clínica, nenhum documento nesse sentido foi apresentado de modo a concorrer como
elemento de convicção desta instância de julgamento quanto às alegações do
impugnante, ainda mais quando se encontra recibos numericamente seqüenciais, que
levaria a supor ausência de atendimento, emissão de recibos ou utilização de talonário
exclusivo para determinado paciente, além do fato de existir recibo emitido em domingo
como 30/09/2007.
Não se trata de imputação de falsidade nos documentos entretanto, é notório que os
parâmetros econômicos nos quais a impugnante colocou as despesas tem instrução
probatória deficiente, pois, apesar do montante despendido, a impugnante não
apresentou elementos como, por exemplo: cópias de cheques, transferências bancárias,
depósitos, extratos e outros que confirmem a transferência do numerário da
contribuinte para o prestador de serviço de fisioterapia, desta forma, não comprovou o
efetivo pagamento tal como foi intimado a fazê-lo nos termos de fls. 55:
(...)
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016073/2009-41

1.2 A comprovação deverá ser procedida através da apresentação de quaisquer
documentos hábeis e idôneos para tal fim (cópia de cheque, ordem de pagamento,
transferência bancária, DOC, outros).
1.3 Para pagamentos efetuados em espécie, a comprovação poderá ser feita com cópia
de extratos bancários, com a identificação dos saques efetuados, em valores e datas
coincidentes com os recibos objetos da comprovação.1.3 Para pagamentos efetuados em
espécie, a comprovação poderá ser feita com cópia de extratos bancários, com a
identificação dos saques efetuados, em valores e datas coincidentes com os recibos
objetos da comprovação.
Pois bem. A glosa foi efetuada em razão de não comprovação do desembolso para
o pagamento dos valores constantes dos recibos apresentados. Como se pode constatar, não
foram desconsiderados os recibos apresentados, que aliás se revestem de todos os requisitos
exigidos pela legislação (art. 8o da Lei no 9.250/95), mas exigida a comprovação dos
pagamentos.
Saliente-se que art. 73 do RIR/99 autoriza expressamente ao Fisco, para formar
sua convicção, solicitar os documentos subsidiários às informações declaradas para fins de
confirmá-las, no que tange aos efetivos pagamentos e a verossimilhança dos dados informados,
razão pela qual a comprovação dos gastos realizados ou a efetiva prestação dos serviços
declarados, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
Entretanto, ainda em sede de impugnação a recorrente apresentou declaração dos
profissionais acima citados, inclusive com firma reconhecida em cartório (e-fls. 22 e 35),
confirmando a prestação dos serviços e o seu recebimento.
O entendimentos desta Turma, ao qual me filio, é que havendo a declaração do
profissional confirmando a prestação dos serviços e seu o recebimento, aliada aos recibos que
preencham todos os requisitos legais exigidos, resta comprovada a sua efetividade, razão pela
qual entendo que pretensão merece prosperar, restando assim prejudicada a análise das demais
questões apresentadas. Pronuncio-me apenas com relação a questão relativa à incidência de juros
sobre a multa de ofício, questão esta que não interfere no resultado deste julgamento, já que o
pleito da recorrente está sendo provido, mas que merece registrar que a matéria já se encontra
pacificada no âmbito deste Conselho, que inclusive já editou Súmula a respeito, ou seja,
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário para restabelecer a
dedução de R$ 14.124,00 a título de despesas médicas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016073/2009-41

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital